Tribunal: TJDFT
Processo: 0725440-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE EXECUTADA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. EXIGIBILIDADE DA VERBA SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE DEIXOU DE EXISTIR A SITUAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS QUE JUSTIFICOU A CONCESSÃO DE GRATUIDADE EM MOMENTO ANTERIOR. ART. 98, §3o, DO CPC.

1. Pedido de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais dos patronos da parte ré da fase de conhecimento, onde a agravante-executada foi sucumbente e no curso do qual lhe foram concedidas as benesses da justiça gratuita. Ao admitir pedido de cumprimento de sentença, o ilustre Juízo a quo revogou o benefício da gratuidade justiça e determinou o processamento da execução de honorários.

2. De acordo com o §3o do art. 98 do CPC, o deferimento da gratuidade de justiça implica condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrente de sua sucumbência pelo prazo de cinco anos. Ou seja, o advogado detentor dos créditos da verba honorária terá a possibilidade de, dentro de 5 anos, comprovar a mudança da situação financeira do beneficiário da justiça gratuita e prosseguir com a execução da aludida verba.

3. Para a revogação do benefício, seria necessário que os exequentes demonstrassem cabalmente que, após a concessão da gratuidade de justiça, o patrimônio da executada tornou-se incompatível com a situação de necessitado.

4. O salário atual, isoladamente, não comprova alteração da condição financeira da agravante-executada, ressaltando-se que, muito provavelmente, tal salário já era percebido quando a agravante foi agraciada com a gratuidade da justiça.

5. Não logrando os exequentes demonstrar que houve mudança na situação econômica da executada em comparação ao momento em que foi concedida a gratuidade, não há se falar na instauração da fase de cumprimento de sentença.

6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.